Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-04.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000924-04.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACOLHIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marabá e por
Azaléia Empreendimentos e Participações S.A
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, reformando a sentença.

2. A empresa Embargante alega obscuridade na decisão quanto a apresentação de documentos que fundamentaram a reforma parcial da sentença, bem como, sustenta a desnecessidade de liquidação da sentença.

3. O ente municipal embargante alega omissão quanto a fixação de percentual de honorários advocatícios em favor dos procuradores, considerando a existência de sucumbência recíproca, bem como, que a fixação de honorários em favor da apelada deveria ser sobre o valor da condenação.

4. Embargados apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão e contradições que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

7. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas pela empresa Embargante, inexistindo omissão ou obscuridade na decisão quanto à análise documental e desnecessidade de fase de liquidação da sentença, sendo inviável o manejo dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

8. Considerando que o recurso de apelação foi parcialmente provido, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição equânime dos ônus, nos termos do art. 86, CPC e Súmula 306, STJ, devendo os honorários advocatícios serem proporcionalmente distribuídas entre as partes.

9. A condenação nos autos torna mensurável o proveito econômico obtido pelo apelante. Assim, a fixação de honorários sobre o valor da causa contraria a regra geral prevista no art. 85, § 2º, CPC, devendo incidir sobre o valor da condenação.

10. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e base do cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Decisão parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

a. Verificada a vitória e derrota parciais entre as partes, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.

b. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser, prioritariamente, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Quando o proveito econômico for mensurável, é vedada a fixação de honorários com base no valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer ambos os Embargos de Declaração, mas rejeitar o recurso oposto por
Azaléia Empreendimentos e Participações S.A e acolher o recurso do
Município de Marabá, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso opostos pelo Município de Marabá e Azaléia Empreendimentos e Participações S.A contra Acórdão (
ID 14904476
) que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Marabá, para excluir da condenação os valores cobrados referentes às notas fiscais nº 000008 e nº 000016, por não ter sido carreado o documento aos autos e por constar recibo de pagamento do valor integral, respectivamente. Além disso, foi determinado que os valores do inadimplemento do contrato administrativo n.º 036/2011, decorrente da Concorrência Pública n.º 008/2010/CPL/PMM, fossem apurados em liquidação de sentença.

A Empresa opôs Embargos de Declaração (
ID 15017911
), sustentando que não foram apenas juntadas notas fiscais, mas também medições, relatórios e e-mails que comprovariam a efetiva execução dos serviços, não havendo razão de excluir da condenação as notas fiscais nº 000008 e nº 000016. Além disso, que houve confissão do Município acerca do débito, não havendo necessidade de determinação de liquidação de sentença.

O município embargado apresentou contrarrazões (
ID 15335721
), pugnando pelo improvimento do recurso, ao argumento de que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Sustenta, ainda, que a parte embargante apenas busca rediscutir matéria de mérito já apreciada e busca pela reforma da decisão.

O Município de Marabá também apresentou Embargos de Declaração (
ID 15270038
), sustentando a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus procuradores, tendo em vista a exclusão da condenação dos valores das notas fiscais nº 000008 e nº 000016. Além disso, requereu a fixação dos honorários, em favor dos patronos da embargada, sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

A empresa embargada apresentou contrarrazões (
ID 15395975
), pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que não houve qualquer omissão, mas mera irresignação do Município. Aduz, ainda, que a diferença entre o valor pleiteado e o reconhecido não configura sucumbência recíproca e que eventuais questionamentos sobre honorários deveriam ter sido formulados na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Passemos a análise dos Embargos de Declaração opostos por Azaléia Empreendimentos e Participações S.A.

Em
ID 1614029 e 1614030
, a empresa junta as notas fiscais 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 33. Enquanto a nota fiscal nº 000008, na importância de R$ 3.046,40 (três mil e quarenta e seis reais e quarenta centavos), somente foi juntada com a apelação (
ID 1614039, página 11
).

Apesar de sustentar que “foram colecionadas todas as medições, relatórios referentes aos serviços prestados, bem como dezenas de e-mails e outros documentos que comprovam não só o recebimento, como o atesto e o aceite por parte dos funcionários públicos responsáveis pela pasta/execução contratual e liquidação das despesas”, os documentos não fazem qualquer referência a nota fiscal em discussão.

Já em relação a nota fiscal 000016, a mesma já foi quitada, conforme comprovante de pagamento de
ID 1614039
, quantia que deve ser excluída. Considerando que existem valores a serem excluídos do montante da condenação, não há como acolher o argumento de desnecessidade de liquidação.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissão como alegado.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, não vislumbro as omissões e obscuridades apontadas, motivo, pelo qual, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pela empresa.

Passemos à análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marabá.

Tendo em vista o parcial provimento do pedido inicial, verifico que os litigantes são, em parte, vencedor e vencido, fato configurador da sucumbência recíproca. Dessa forma, devem ser observados o art. 86 do CPC e a Súmula 306 do STJ, para determinar a distribuição das verbas honorarias,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Súmula nº 306 - Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (GRIFO).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (GRIFO).

O Código de Processo Civil, no art. 85, §2º, determinou, como regra, que os critérios de fixação de verba honorária incidirão sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nesse ínterim, há uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Assim sendo, quando há condenação, deve ser fixado os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.

Considerando que o caso em questão consiste em uma ação de cobrança, com condenação em valor líquido e possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, mostra-se necessária a reforma da sentença, para mudar a base de cálculo de dos honorários, devendo a incidência ser sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa atualizado.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, de modo que, qualquer alteração ou análise, não configura
reformatio in pejus
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. 3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, D Je de 16/3/2023) (GRIFO)

Assim, reconheço a omissão na decisão recorrida e acolho os embargos de declaração do município de Marabá, para reformar parcialmente o acórdão recorrido, fixando os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu, nos termos do art. 86, CPC, em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025